Tribunal: STF
Processo: ARE 1321690
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA – ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE NÃO AUTORIZAM O PROCESSAMENTO DO PLEITO RESCISÓRIO – INTERPRETAÇÃO CONSTANTE NO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO SE REVELA TERATOLÓGICA – IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DA TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO” (pág. 112 do documento eletrônico 5).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, § 14, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem indeferiu a petição inicial da ação rescisória, em razão da “[...] ausência de demonstração de violação da norma jurídica, eis que o agravante o fez de forma genérica, [bem] como pela inexistência de demonstração de que a decisão rescindenda tenha empregado interpretação teratológica ao caso concreto” (pág. 114 do documento eletrônico 5).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta. Nesse sentido, aponto precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Erro material. Efeitos infringentes. Possibilidade, em casos excepcionais. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Legislação infraconstitucional. Prêmio de produtividade. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 
    1. É possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração no caso de equívoco quanto à aferição da tempestividade do recurso extraordinário.
    2. A análise dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória é matéria afeta à legislação infraconstitucional, de exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa.
    3. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.
    4. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo a eles excepcionais efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento” (AI 796.359-AgR-ED/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 
    II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. I
    II - Agravo regimental improvido” (RE 655.192-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Cumpre ainda assinalar que este Tribunal, ao apreciar caso análogo, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória nos seguintes termos:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 248).
    Por fim, ainda que superado esse óbice, o exame do recurso extraordinário também esbarraria na vedação disposta nas Súmulas 279 e 280/STF, conforme se verifica no julgamento do ARE 995.650-AgR/PE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator